Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-31.2022.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-31.2022.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: LUCIANA DIAS COELHO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DIELSON SACRAMENTO DOS SANTOS, JOSE MAIA COSTA NETO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM AMBIENTE HOSPITALAR. HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE USO COLETIVO E LIMPEZA DE AMBULÂNCIAS. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. FALTA DE EPI ADEQUADO. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. NORMA REGULAMENTADORA NR-15. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DESDE A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA IMPETRANTE. IMPROVIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - A servidora pública municipal que exerce a função de auxiliar de serviços gerais em hospital, realizando higienização de sanitários de uso coletivo e limpeza de ambulâncias, inclusive durante a pandemia da COVID-19, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo.

2 - A ausência de contato direto com pacientes em isolamento não afasta o direito ao adicional de 40%, conforme dispõe a NR-15, que também considera como insalubre o contato com objetos de uso de tais pacientes, não previamente esterilizados.

3 - Comprovada a insuficiência dos equipamentos de proteção individual fornecidos, bem como os danos à saúde decorrentes da exposição a agentes insalubres, resta evidenciado o direito líquido e certo da servidora.

4 - O princípio da isonomia impõe o pagamento do adicional em igualdade com os profissionais da saúde submetidos às mesmas condições de exposição, não se justificando o tratamento desigual entre categorias com funções de risco equivalente.

5 - A concessão da segurança impõe não apenas a determinação de implementação do adicional de insalubridade em grau máximo, mas também o pagamento das diferenças devidas desde a impetração do mandado de segurança até sua efetiva implementação, nos termos da Súmula 271 do STF.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Simultâneas de n.º
8001171-31.2022.8.05.0239
tendo como apelante e apelado LUCIANA DIAS DA CONCEICAO DA SILVA E MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso de
LUCIANA DIAS DA CONCEICAO DA SILVA
e conhecer e negar provimento ao recurso do
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE
,
conforme voto do Relator.